Tribunal: STF
Processo: ARE 946574
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA.



    1. Inexiste violação ao princípio da segurança jurídica. A discussão da matéria em exame foi realizada exclusivamente sob a ótica infraconstitucional.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não há matéria constitucional a ser dirimida em processo no qual se discute a ocorrência de fraude à execução. A ofensa ao texto da Carta, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.